Tribunal: TJSP
Processo: 1004062-28.2016.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
Prestação de serviços. Ação de indenização por danos morais e materiais.
Acidente envolvendo funcionário de estabelecimento localizado no condomínio réu que, ao pisar sobre uma tampa sobreposta em um buraco, esta deslizou e ele torceu o tornozelo. Elementos dos autos que evidenciam a responsabilidade do réu pelo evento danoso ao permitir a permanência de um buraco em local de acesso aos

Ementa:
Prestação de serviços. Ação de indenização por danos morais e materiais.
Acidente envolvendo funcionário de estabelecimento localizado no condomínio réu que, ao pisar sobre uma tampa sobreposta em um buraco, esta deslizou e ele torceu o tornozelo. Elementos dos autos que evidenciam a responsabilidade do réu pelo evento danoso ao permitir a permanência de um buraco em local de acesso aos funcionários sem a devida proteção.
Danos materiais comprovados. Gasto com medicamento. Dever de indenizar.
Dano moral. Autor que, em razão do acidente, sofreu entorse no tornozelo que evoluiu para cirurgia, ficando afastado do trabalho por seis meses. Prejuízo imaterial "in re ipsa". Valor arbitrado em harmonia com critérios de balizamento usuais.
Recurso parcialmente provido.